Tribunal: TJDFT
Processo: 0734694-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0734694-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RUBENS SILVA BARBOSA, AMANDA CRISTINA ASEVEDO BARBOSA PACIENTE: LUIZ FERNANDO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de pedido de reconsideração de decisão liminar, em Habeas Corpus, apresentado por RUBENS SILVA BARBOSA e por AMANDA CRISTINA ASEVEDO BARBOSA, em favor de LUIZ FERNANDO DE SOUZA, em virtude de alegação de fato novo, consistente no pedido de revogação da prisão temporária pela autoridade policial responsável pela investigação. No caso, a prisão temporária do paciente foi decretada quanto à investigação envolvendo os crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei de n.o 11.343/2006, no artigo 35 também da Lei n.o 11.343/2006, no artigo 2o da Lei no 12.850/2013 e, ainda, no artigo 1o da Lei no 9.613/1998, por entender o Juízo que a medida seria necessária para a investigação, a partir de fundadas razões quanto aos supostos crimes em persecução, notadamente quanto à crime inserido no rol da Lei de no 7.960/1989. Houve, então, a impetração do Habeas Corpus que originou o presente pedido de reconsideração, na data de 20 de agosto de 2025, cuja decisão liminar se deu pelo indeferimento durante o plantão judicial do referido dia – ID no 75284448. Na sequência, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva ao Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, também durante o plantão judicial, tendo o Juízo plantonista deixado de analisar o pleito, por expressa vedação regimental, quanto à urgência, quando a competência já está afetada ao Juízo natural da causa (ID no 247151649 – Pág. 2, origem). Após, com a informação de que a autoridade policial representou pela revogação da temporária, por já ter logrado êxito, quanto ao paciente, às informações que reputou necessárias para a investigação, e nisso consiste o fato novo superveniente, os impetrantes pedem, neste segundo grau, a reconsideração da decisão liminar proferida em sede de plantão no HC acima referido, e, no Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, a revogação da prisão temporária (processo 0744638-34.2025.8.07.0001). Dessa forma, requer a reconsideração da medida liminar indeferida em sede do presente Habeas Corpus, dada durante outro plantão judicial de 2o grau, conforme já mencionado. É o relatório. DECIDO. A atuação do Desembargador designado para atuar no plantão judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal está limitada pelas disposições do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que assim estabelece em seu art. 3o: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifo nosso) Por configurar mitigação do princípio do juiz natural, a possibilidade de atuação do Desembargador plantonista deve ser interpretada restritivamente, com base nas disposições acima transcritas. Ainda, conforme Portaria GPR 450 de 12 de agosto de 2025, que estabeleceu a escala de plantão semanal do 2o Grau de Jurisdição, na semana de 25 a 29 de agosto de 2025, em seu artigo 4o, §2o, “Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. No presente caso, apesar dos argumentos expendidos, tem-se que não é possível analisar o pedido de reconsideração da decisão liminar anterior. Acrescento ainda que os esclarecimentos trazidos não demonstram a urgência para apreciação neste Plantão Judicial, uma vez que a medida liminar já foi devidamente analisada e indeferida anteriormente e que tal análise pode aguardar o início do expediente ordinário. Assim, a situação posta nos autos não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017 e no art. 4o da Portaria GPR 450, de 12 de agosto de 2025, razão pela qual os autos devem ser encaminhados para regular apreciação pelo Relator natural da causa, o e. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, da 3a Turma Criminal deste e. TJDFT. Ressalte-se, ainda, que outro fator impediria a análise neste momento, qual seja, a falta de análise pelo primeiro grau sobre o fato novo apresentado, de forma que a análise diretamente pela segunda instância configuraria indevida supressão de instância. Ante o exposto, deixo de analisar a petição por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de apreciação previstas para o Plantão Judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. Encaminhem-se os autos ao Relator natural para apreciação no horário regular deste E. TJDFT. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador em Plantão Judicial da 2a Instância